Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-28.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017798-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA MARIA LOURENCO - CPF: 298.858.501-63 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECRETOS PRESIDENCIAIS SOBRE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, por não reconhecimento da condição de superendividamento. A autora alegou comprometimento de 67% da renda líquida com dívidas de consumo, insuficiência de recursos para as despesas básicas, e requereu a limitação dos descontos mensais, além da produção de prova pericial e designação de audiência conciliatória. Sustentou ainda a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que definem o mínimo existencial em R$ 600,00. A sentença impugnada afastou o cerceamento de defesa e considerou ausente o requisito legal do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os autos contêm elementos suficientes à formação de seu convencimento, sendo dispensável a
produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. A configuração do superendividamento exige demonstração de que o consumidor, de boa-fé, é incapaz de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme o § 1º do art. 54-A do CDC.

5. Os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 são válidos e aplicáveis ao caso, fixando o valor de R$ 600,00 como referência para o mínimo existencial.

6. Ainda que as dívidas da autora correspondam a 67% de sua renda líquida, o valor remanescente (R$ 3.607,71) supera significativamente o mínimo existencial definido pelos decretos, afastando o reconhecimento da condição de superendividada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juiz.

2. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetro definido pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

3. A renda remanescente do consumidor superior ao mínimo existencial afasta a possibilidade de repactuação judicial das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

ANA MARIA LOURENÇO
, em face da sentença proferida pelo juízo
4ª Vara Cível de Rondonópolis
-MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
OUTROS
.

A sentença recorrida de ID.
308114970
julgou improcedentes os pleitos autorais, e ainda condenou
a
Autor
a
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 1
5
% do valor da causa.

Em suas razões recursais,
a
Apelante sustenta que
há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação de repactuação de dívidas com discussão dos juros aplicados, fazendo-se necessária perícia técnica.

Alega que, ao indeferir tal prova, o Juízo não está oportunizando o direito do Apelante, pois, é através dela, que se chegará
a
conclusão do grau de comprometimento das dívidas bem como a aplicação do plano de pagamento compulsório na repactuação das dívidas, trazidas pela lei do superendividamento.

Aduz
que suas dívidas consomem mais de 67% dos rendimentos líquidos mensais, estando claramente em situação de superendividamento

Afirma
que
o Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022 e o Decreto nº 11.567, de 19 de junho de 2023, editados pelo Presidente da República para regulamentar o conceito de mínimo existencial inserido no Código de Defesa Consumidor a partir da edição da Lei 14.181/2021, devem ter sua aplicação afastada neste caso, porquanto eivado do vício insanável de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Destaca, ainda, que é menor impúbere, circunstância que acentua sua condição de
hipervulnerabilidade
no âmbito da relação de consumo.

Ressalta que, para que sejam preservados os direitos constitucionais e legais dos consumidores superendividados, é necessário o afastamento dos efeitos dos decretos 11.150/2022 e 11.567/2023 no julgamento do caso presente, adotando-se como critério de mínimo existencial o que doravante se expõe.

Requer
que seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e deferir as provas periciais anulando-a para o fim de dar prosseguimento ao feito para citar as apeladas da fase conciliatória, designando-se audiência de tentativa de autocomposição, assim como, caso reste infrutífera a conciliação, seja oportunizado contraditório e julgado o feito revisionando e integrando os contratos bancários para que o saldo remanescente seja objeto de plano judicial compulsório.

Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da decisão repudiada, para julgar totalmente procedente a ação e reconhecer a situação de superendividamento do Apelante, com a repactuação das dívidas e aplicação de plano de pagamento compulsório já apresentado nos autos.

Contrarrazões
da CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO PINE S/A, BANCO DAUCOVAL S.A e BANCO INTER S.A,
acostadas em ID.
308114974, 308114975, 308114976 e 308114978, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial quea
A
utora, ora
A
pelante, ajuizou a presenteAção de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021em razão denão possuirrecursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Alega queé
professora
, percebendo mensalmente a quantia de R$
13.699,69
(
treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos
) a título de renda bruta, e que após os descontos legais de IR e INSS, resta o valor líquido de R$
11.227,04
(
onze mil duzentos e vinte e sete reais e quatro centavos
).

Relata que possui as seguintes dívidas:

(a) Com
o credor Banco Daycoval, a dívida Empréstimo Consignado 120 parcelas com saldo devedor total de R$ 1.861,84, e valor da parcela mensal R$ 136,02
;

(b) Com
o credor Capital Consignado, a dívida Cartão de
Credito
com saldo devedor total de R$ 954,74, e valor da parcela mensal R$ 954,74
;

(c) Com
o credor MEUCASHCARD, a dívida Cartão de Crédito com saldo devedor total de R$ 612,29, e valor da parcela mensal R$ 612,29
;

(d) Com
o credor Santander, a dívida Empréstimo Consignado 120 parcelas com saldo devedor total de R$ 4.822,80, e valor da parcela mensal R$ 40,19
;

(e) Com
o credor Santander, a dívida Empréstimo Consignado 120 parcelas com saldo devedor total de R$ 7.236,00, e valor da parcela mensal R$ 60,30
;

(f) Com
o credor Banco Inter, a dívida Empréstimo Consignado 106 parcelas com saldo devedor total de R$ 44.105,54, e valor da parcela mensal R$ 416,09
;

(g) Com
o credor Banco Inter, a dívida Empréstimo Consignado 107 parcelas com saldo devedor total de R$ 177.018,69, e valor da parcela mensal R$ 1.578,99
;

(h) Com
o credor Santander, a dívida Empréstimo Consignado 120 parcelas com saldo devedor total de R$ 6.516,00, e valor da parcela mensal R$ 54,30
;

(i) Com
o credor MEUCASHCARD, a dívida Cartão de Crédito com saldo devedor total de R$ 447,52, e valor da parcela mensal R$ 447,52
;

(j) Com
o credor Santander, a dívida Empréstimo Consignado 120 parcelas com saldo devedor total de R$ 7.236,00, e valor da parcela mensal R$ 60,30
;

(k) Com
o credor Banco Inter, a dívida Empréstimo Consignado 106 parcelas com saldo devedor total de R$ 25.312,80, e valor da parcela mensal R$ 238,80
;

(l) Com
o credor Banco Inter, a dívida Empréstimo Consignado 107 parcelas com saldo devedor total de R$ 135.007,25, e valor da parcela mensal R$ 1.261,75
;

(m) Com
o credor Ativos S/A, a dívida Acordo de Empréstimos em 10 parcelas com saldo devedor total de R$ 10.163,30, e valor da parcela mensal R$ 1.016,36
;

(n) Com
o credor Crefisa
,
a dívida Empréstimo Vencido e não negociado com saldo devedor total de R$ 27.799,97
;

(o) Com
o credor Banco Pine, a dívida empréstimo consignado em 84 parcelas com saldo devedor total de R$ 14.713,83, e valor da parcela mensal R$ 741,68
.

Narra

que

os débitos

junto às instituições financeiras requeridas

resultam

em

parcelas mensais de

R$
7.619,33
(
sete mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos
), o que corresponde a aproximadamente 6
7
% de sua renda líquida
.

Afirma que
, somando-se as despesas básicas mensais no valor de R$
5.830,30
(
cinco mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos
), o total de gastos mensais alcança R$
13.449,63
6 (
treze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos
), o que representa 1
19
% de sua renda líquida, resultando em um saldo negativo de R$
2.222,59
(
dois mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos
)
.

Sob tais argumentos,

ajuizou a presente ação, requerendo

a limitação dos descontos a
3
0% de seus vencimentos líquidos.

Em relação a p
reliminar de cerceamento de defesa
,
alega a
A
pelantea nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção da prova pericial requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem
.”
(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,

rejeito

a preliminar suscitada.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

A
Lei n.14.181/2021

(Lei do
Superendividamento
) promoveu

alterações no CDC,

de maneira a estabelecer

um rito específico

capaz de

possibilitar

a repactuação de dívidas perante os credores,

àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,

será

observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase

de conciliação,

com

a presença de todos os credores das dívidas

enquadradas

como
superendividamento
, oportunidade

em

consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da

regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador

instaura o

processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsórionos termos do ar.104-B do CDC.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §

1º do art.

54-A do C
ódigo de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. (...)

§ 1º En
tende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022

– que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor–, estabelece exp
ressamente no seu, art. 3º que,
“no

âmbito da prevenção, do tratamento

e da conciliação administrativa ou judicial

das situações de
superendividamento
,

considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00

(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicossem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados na petição inicial não admitem o estado de superendividamento.

Conforme documentos juntados aos autos, a
A
pelante possui rendimentos mensais brutos de
R$ 13.699,69 (treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos),
sendo que após os descontos legais como IR e INSS, resta o valor líquido de
R$ 11.227,04 (onze mil duzentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

De acordo com a apelante, as parcelas dos contratos de empréstimos consignados e outras dívidas somam
R$ 7.619,33 (sete mil seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos)
, o que corresponde a aproximadamente 6
7
% da sua renda líquida, restando-lhe R$
3.607,71
(
três mil seiscentos e sete reais e setenta e um centavos
) para o custeio de suas despesas básicas.

Assim, conquanto alegueque suas despesas básicas somam R$
5.830,30 (cinco mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos)
, o que resulta em um saldo negativo mensal de R$
2.222,59 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)
, o fato é que, mesmo após os descontos das parcelas dos empréstimos, o valor remanescente de sua renda (R$
3.607,71
) permanece acima do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão dea
A
utora não se enquadrar na condição de superendividada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

M
ajoro os honorários recursais para 1
6
%
(dezesseis por cento)
sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026